Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da apelação cível, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve sentença de improcedência do pedido de imissão na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios de integração ou deficiência de fundamentação no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexiste omissão ou deficiência de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. A idoneidade do instrumento de cessão foi expressamente analisada, tendo-se concluído que a incompletude formal, a ausência de assinatura, a falta de demonstração da cadeia possessória e a inexistência de prova mínima do pagamento comprometem a higidez do título e impedem o reconhecimento de melhor posse.
6. A declaração unilateral de quitação, desacompanhada de lastro probatório mínimo, não possui presunção absoluta e não se sobrepõe à prova documental robusta produzida pela parte adversa.
7. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e a prova testemunhal se mostra inútil, impertinente ou incapaz de infirmar os elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 443, inc. I, e 370, p.u., do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 489, § 1o, incs. III e IV, 443, inc. I, 370, p.u., 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.